Tribunal: TJDFT
Processo: 0707243-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0707243-16.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PROSEG ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA AGRAVADO: SOTRES ADMINISTRACAO E CORRETAGEM DE SEGUROS EIRELI - EPP, MARIO HENRIQUE GALI PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por PROSEG ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA requerido em face de SOTRES ADMINISTRAÇÃO E CORRETAGEM DE SEGUROS EIRELI – EPP e MÁRIO HENRIQUE GALI PEREIRA: “Apesar da dicordância apresentada pelo credor, verificam-se presentes todos os requisitos para a compensação das prestações, haja vista que Autor e Réu são credor e devedor um do outro e as dividas são líquidas e vencidas. (arts.368 e 369 do Código Civil) Conquanto o credor tenha destacado preferir o recebimento em dinheiro por ordem legal, é certo que a compensação lhe alcança o mesmo benefício, pois vem depositando quantia em dinheiro mensalmente junto ao Juízo Trabalhista. Também o receio de alegação de impenhorabilidade não impede a dita compensação uma vez que o crédito foi oferecido pelo próprio devedor, credor naqueles autos. Assim, defiro a COMPENSAÇÃO entre o crédito aqui apontado no valor de R$ 185.130,95 (centoe oitenta e cinco mil, cento e trinta reais e noventa e cinco centavos) com o crédito ainda não quitado do ora devedor nos autos da Ação Trabalhista de no 000761-54.2015.5.10.10.0017, da 17a Vara do Trabalho. Oficie-se àquele Juízo informando o conteúdo desta decisão. Após preclusão desta, esclareça o Autor se ainda há crédito a ser persegudio neste cumprimento provisório de sentença.” A Agravante sustenta que, conquanto o crédito do presente cumprimento de sentença seja líquido, certo e exigível, o crédito da demanda trabalhista carece dos pressupostos de liquidez e exigibilidade, uma vez que foi admitido o parcelamento e a atualização ocorre na data do vencimento de cada parcela. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar “o imediato prosseguimento do cumprimento de sentença com a efetivação dos atos executórios já pleiteados pelo credor em primeira instância (SISBAJUD)”. Preparo recolhido (IDs 33350822 e 33350823). É o relatório. Decido. A par da presença ou não da probabilidade do direito da Recorrente (fumus boni iuris), não se divisa risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a teor do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Com efeito, não foi alegado e demonstrado nenhum fato objetivo hábil a evidenciar que, até o julgamento do recurso, o direito subjetivo da Agravante está sob risco incontornável. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 10 de março de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator